Tribunal: STF
Processo: ARE 1438305
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Pouso Alto/MG, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 155), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 150):



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – IRREGULARIDADES AMBIENTAIS, URBANÍSTICAS E SANITÁRIAS DEMONSTRADAS – INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL E DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À REPERAÇÃO DO PROBLEMA - MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – PRAZO NÃO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL 



    - A sentença de procedência de ação civil pública para tutela de direitos difusos e coletivos, como no presente caso, não está sujeita à remessa necessária, em razão da aplicação, por analogia, do microssistema da ação popular. 



    - É plenamente cabível a atuação judiciária sobre os atos governamentais, sobretudo quando sua ausência importe no descumprimento de direitos e garantias de natureza principiológica, tendo em vista que a conduta administrativa deve se basear não só na lei, mas em todos os princípios integrantes do ordenamento jurídico. 



    - O Município, em conjunto com o Serviço Municipal de Água e Saneamento (SAS), possui o dever de agir com vistas à reparação de quaisquer irregularidades ambientais, urbanísticas e sanitárias constatadas na região, que possam colocar em risco a saúde e a qualidade de vida da população. 



    - Cabível a fixação de multa cominatória em sede de ação civil pública, considerando o disposto no artigo 11, da Lei Federal n. 7.347/85 e relevância do direito a que se busca proteger. 



    - Afigura-se razoável o prazo fixado na origem para a adequação do atual sistema de tratamento de esgoto municipal às normas ambientais, tendo em vista, sobretudo, se tratar o presente caso de saúde pública e de proteção do meio ambiente.



    Em suas razões recursais, alegando a violação ao art. 2o da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, que:



    [...] no caso concreto, o recorrente nunca esteve inadimplente e demonstrou que buscou corrigir os erros na estação de tratamento de água já existente, mas o acórdão recorrido desconsiderou por completo os feitos já realizados pelo recorrente para minimização dos problemas no tratamento e abastecimento de água enfrentados no município, bem como confirmou a sentença que impôs ao recorrente a obrigação de fazer consistente em viabilizar de construção para instalação de novas estações de tratamento de água – ETAs, violando, assim, o dispositivo constitucional. 



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo (eDoc 160).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Parquet que, em parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 177):



    PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE PROCEDÊNCIA DE ACP, QUANTO CONDENAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA. A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO REVELA OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES, POIS O PODER PÚBLICO NÃO PODE DESCUIDAR DE SUAS OBRIGAÇÕES, CONFORME REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTE E. STF. REVER AS CONCLUSÕES DA CORTE DE APELAÇÃO DEMANDA REEXAME DE PROVAS, ATRAINDO O ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO RECURSO.



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Correta decisão agravada.



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    A propósito da questão jurídica em análise, merece relevo que a incumbência de determinar a implementação de determinados deveres poderá recair no Judiciário, excepcionalmente, “[...] se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional [...] (RE 1.023.164, ministro Celso de Mello, DJe 29 de junho de 2020).



    Desse modo, a controvérsia em questão demanda moderação, pois a formulação de políticas públicas não se insere, ordinariamente, no campo de atribuições do Poder Judiciário.



    Tal o contexto, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos (eDoc 150):



    [...] afigura-se plenamente cabível a atuação judiciária sobre os atos governamentais, sobretudo quando estes ou a ausência destes importe em descumprimento de direitos e garantias de natureza principiológica.



    [...]



    No presente caso, da detida análise dos autos, verifica-se que o Inquérito Civil n. 0637.14.000051-3 fora instaurado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a fim de apurar eventuais irregularidades no tratamento e abastecimento de água no Município de Pouso Alto/MG. 



    E, depois de a Superintendência Regional de Saúde constatar que a água não era, de fato, adequada ao consumo, o Parquet firmou com o ora apelante Termo de Ajustamento de Conduta, tendo o réu se comprometido a cumprir determinadas exigências no prazo de doze meses, o qual fora, posteriormente, prorrogado. 



    Findo o prazo, para tanto, e não apresentado o relatório técnico comprovando o cumprimento das obrigações determinadas, a Superintendência Regional de Saúde encaminhou relatório técnico, esclarecendo:



    É necessário urgentemente que a água para consumo humano oferecida tanto na zona urbana de Pouso Alto bem como no Distrito de Santana do Capivari sejam tratadas de maneira adequada preferencialmente através de ETAs convencionais horizontais com mistura rápida, coagulação, floculação, decantação e filtração, seguida de desinfecção e que a legislação que regulamenta a atividade seja cumprida pelos responsáveis legais pelo SAA visto que no momento a população encontra-se em risco de adoecer por patologias de veiculação hídrica (destaquei). 



    Depreende-se, portanto, do referido laudo que, ao contrário do que alega o apelante em suas razões recursais, se quedou ele sim inerte, visto que não houve o cumprimento integral das obrigações a ele impostas. 



    De se pontuar, ainda, que a necessidade de construção das novas estações de tratamento de água – ETAs – restou devidamente demonstrada nos relatórios apresentados. Aliás, extrai-se do documento de ordem n. 05 que:



    (...) No Sistema de Abastecimento de Água (S/AA) de Pouso Alto, ETA no centro, não é operacional, não atendendo as exigências legais (Portaria MS. 2914/2011, Decreto n. 5.440/2005). A ETA que abastece a zona urbana também está operando de maneira totalmente inadequada (...) 



    (...) Esta utilização de reagentes de maneira empirista culmina em gastos desnecessários com reagentes, pois, nesta ETA, também compacta, de alta pressão, não consegue tratar a água eficientemente, o que pode ser comprovado pela alta turbidez, também nesta rede de distribuição da zona urbana de Pouso Alto.



    Aliás, cumpre reitere-se que inexistem, nos autos, qualquer comprovação de que as ETAs já existentes são capazes de atender, de forma adequada e necessária, os munícipes. Ao contrário, conclui-se, em conclui-se, da detida análise dos laudos sobreditos, que o funcionamento do esgotamento sanitário municipal encontra-se irregular e insuficiente e que as ETAs não atendem a população com a devida coleta e tratamento. 



     



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa ao amparo da avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção, transcrevo as seguintes ementas: 



     



    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.



    (ARE 1.412.280 AgR segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. [...]



    (RE 1.334.027 AgR segundo, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Ação Civil Pública. 3. Incremento do sistema de saneamento público municipal. Verificação de excepcionalidade para a determinação judicial de implementação de políticas públicas. 4. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1.403.919 AgR, ministro Gilmar Mendes – meus grifos)



    Tal contexto, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente